Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação qualificada, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição por aplicação do in dubio pro reo.
2. Apelação desprovida.